Tribunal: TJSP
Processo: 2231625-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação – Ausência de comprovação idônea acerca da quitação do débito, nos moldes do que restou definido no plano de recuperação judicial da devedora principal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231625-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e JAUNEVAL DE OMS, é agravado ARBEIT CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231625-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13893
2
Agravo de Instrumento no 2231625-73.2019.8.26.0000
Agravantes: Inepar - Administração e Participacões S/A (Em Recuperação
Judicial), Tt Brasil Estruturas Metálicas S/A (Em Recuperação Judicial) e
Jauneval de Oms
Agravado: Arbeit Consultoria e Serviços Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 13.893
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Insurgência em face da decisão que
indeferiu o pedido de extinção da ação
Ausência de
comprovação idônea acerca da quitação do débito, nos moldes
do que restou definido no plano de recuperação judicial da
devedora
principal

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Inepar
Administração e Participações S.A. (em recuperação judicial), TT Brasil Estruturas
Metálicas S.A. e Jauvenal de OMS”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhes move “Arbeit Investimentos
S.A.”, indeferiu o pedido de extinção do feito, em razão da ausência de provas acerca do
pagamento da dívida perquirida pela exequente.
Os executados interpuseram o presente agravo de
instrumento, argumentando que o débito ora cobrado foi objeto de novação nos autos da
recuperação judicial da devedora principal (“Inepar”), razão pela qual, uma vez
homologado o Plano, o débito deve ser considerado extinto. Ademais, alegam que a
dívida já estaria quitada, mediante dação em pagamento, em decorrência da emissão das
debêntures aludidas no respectivo Plano (devidamente aprovado e homologado
naqueles autos). Desta forma, pugnam pela extinção do feito executivo, inclusive em
relação aos codevedores “TT Brasil” e “Jauvenal”.
1 Fl. 48.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231625-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13893
3
O recurso foi processado pelo i. Desembargador Sérgio
Gomes, sem a outorga de efeito suspensivo (fls. 407/408).
Contraminuta às fls. 416/420.
Vieram os autos conclusos.
É a brevíssima síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se vislumbram elementos indicativos de
que o crédito da exequente “Arbeit” tenha sido efetivamente pago, posto que não restou
claro na documentação acostada pelos agravantes que da “9° Emissão de Debêntures”
sobreveio a satisfação do crédito tratado neste processo.
Como visto, as informações colacionadas são por demais
genéricas e superficiais, isto é, carecem de mais detalhes, eis que não estabelecem o
devido liame material entre o ato de emissão dos títulos e a integral quitação do débito
exequendo.
Portanto, sem prejuízo da posterior averiguação da devida
quitação, não há que se falar, por ora, na extinção do feito executivo.
Por fim, também não cabe a extinção da ação executiva,
com base apenas na aprovação e homologação do plano recuperacional, haja vista que
tal questão encontra-se preclusa, porquanto restou definitivamente decidida por esta C.
37° Câmara, nos autos dos agravos de instrumento n° 2252854-31.2015.8.26.0000 e
2252910-64.2015.8.26.0000 (fls. 134/179).
Nestes termos, a r. decisão agravada, dado o seu acerto,
deve ser mantida, tal como lançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231625-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13893
4
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora